Tribunal: TJES
Processo: 5002541-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA.
VEÍCULO COM GRAVAME.
DEVEDOR NÃO LOCALIZADO.
RETIRADA DO GRAVAME
DO VEÍCULO
(ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI 911/1969)

E POSSIBILIDADE DE
REQUERIMENTO AO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUANTO AO DOMICÍLIO DO AUTOR (§ 1º, DO ART. 319, CPC)
.
LIMINAR CONFIRMADA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
E
m consonância com a jurisprudência do STJ
(
REsp: 1790211, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/04/2019), a decisão
recorrida
, ao impor restrições à remoção e alienação do bem até a citação, [...] “mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente [...]”.

2. O §1º, do art. 319, do Código de Processo Civil, autoriza ao autor da demanda pleitear ao juízo a adoção de diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso não disponha delas, inclusive o domicílio do réu (inc. II, art. 319).

3. Recurso
de agravo de instrumento c
onhecido e
p
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002541-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MATHEUS DE OLIVEIRA XAVIER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA.

DEVEDOR NÃO LOCALIZADO.
RETIRADA DO GRAVAME
DO VEÍCULO
(ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI 911/1969)

E POSSIBILIDADE DE
REQUERIMENTO AO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUANTO AO DOMICÍLIO DO AUTOR (§ 1º, DO ART. 319, CPC)
.
LIMINAR CONFIRMADA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
E
m consonância com a jurisprudência do STJ
(
REsp: 1790211, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 04/04/2019), a decisão
recorrida
, ao impor restrições à remoção e alienação do bem até a citação, [...] “mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente [...]”.

2. O §1º, do art. 319, do Código de Processo Civil, autoriza ao autor da demanda pleitear ao juízo a adoção de diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso não disponha delas, inclusive o domicílio do réu (inc. II, art. 319).

3. Recurso
de agravo de instrumento c
onhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002541-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MATHEUS DE OLIVEIRA XAVIER

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

contra a
decisão
acostada ao ID
n.
2353677
, proferida pelo
d.
Magistrado
da
6ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital
, que, nos autos de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em face de
MATHEUS DE OLIVEIRA XAVIER
,
indeferiu tanto o pedido de baixa da restrição de veículo junto ao departamento de trânsito quanto a consulta do endereço do réu nos sistemas judiciais,
n
o bojo da
ação de nº
5004512-60.2021.8.08.0048
.

Irresignado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 2353677), aduzindo, em síntese: (i) que houve diligências extrajudiciais infrutíferas na localização do réu; (ii) que a manutenção da restrição do automóvel no departamento viola o parágrafo nono do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido, pugna a agravante
pela
retirada da restrição de circulação
do veículo
, considerando a consolidação da posse do bem em mãos do credor ante o decurso do prazo para a purga da mora. Ademais,
pugna pelo
provimento do recurso para
se deferir
a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1º e art. 256, inc. I e § 3º, do Código de Processo Civil.

Em decisão proferida por este Gabinete no ID
n.
2403108
, foi deferid
a a antecipação dos efeitos da tutela recursal
ao agravante, “
de modo a: (i) determinar a baixa do gravame do veículo junto ao departamento de trânsito; (ii) deferir o pedido de consulta aos sistemas judiciais para localização do demandado
”.

Diante da requisição de informações de ID n. 3895170, o Juízo a quo declarou o comprimento das determinações constantes na decisão proferida por este Relator em sede liminar.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo à análise de suas razões.

HISTÓRICO FÁTICO E PROCESSUAL

Depreende-se dos documentos dos autos que, no primeiro grau de Jurisdição, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou “Ação de Busca e Apreensão” em face de MATHEUS DE OLIVEIRA XAVIER.

Na
inicial
(Id. 7037675 da origem), o autor narra que celebrou com o
agravado
, em 21 de julho de 2020, contrato de alienação fiduciária registrado sob o n. 20033074231, versando sobre quantia de R$ 15.458,66 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser paga
em
30 parcelas mensais no valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Sustenta que o réu inadimpliu com a primeira parcela, vencida em 05 de setembro de 2020, bem como com as subsequentes, vencidas antecipadamente, razão pela qual o autor demandou, na primeira instância, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Proferid
a
decisão
no
I
D
. 7117955 (origem), foi deferido o pedido liminar e determinada a busca e apreensão do automóvel modelo COBALT LTZ 1.4 8V, cor azul, placa ODF1662, bem como o registro de restrição no documento do veículo, que foram regularmente cumpridos, nos termos do auto de busca e apreensão disposto na fl. 2 do Id. 8153603 e do ofício do DETRAN/ES de Id. 98485517.

Ato contínuo, o autor apresentou petição (Id. 10897801), pleiteando a liberação do gravame do bem junto ao departamento de trânsito e requerendo a realização de pesquisa de endereços nos sistemas eletrônicos de consulta (RENAJUD, BANENJUD, INFOJUD, etc).

Seguido o “iter” procedimental, o d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra prolatou
decisão
de Id. 12147652 (origem), indeferindo tanto o pedido de baixa da restrição quanto a consulta do endereço dos réus nos sistemas judiciais.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL A CONDICIONAR A BAIXA DO GRAVAME À CITAÇÃO DO DEMANDADO

A
empresa agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada,
primeiramente,

relativamente
à manutenção do gravame do veículo junto ao departamento de trânsito enquanto não realizada a citação da parte contrária.

Nesse sentido, acerca da matéria em análise, observa-se que o Decreto-Lei nº 911/69 não possui nenhum dispositivo legal que vede a plena fruição do bem pelo credor após consolidada a propriedade em seu favor.

Pelo contrário, ao tecer
e
xplicações
sobre o tema, Melhim Namem Chalhub
descreve
que a determinação de retirada do gravame é parte constitutiva da concessão da antecipação da tutela disciplinada pelo referido diploma legal. Vejamos:

“
Caso o juiz não tenha acesso a esse sistema de registro, deverá expedir ofício ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; II - retire do gravame após a apreensão do veículo (§ 10 do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969)” (CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021).

T
ambém é sabido, por força de precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça que, nos contratos firmados sob a égide da Lei n. 10.931/2004, como ocorre neste feito, o devedor possui o prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão para purgar a mora, de modo que apenas após o transcurso do referido prazo ocorre a consolidação da propriedade do bem móvel em favor da instituição credora. Essa é a
ratio decidendi
do REsp 1418593/MS (Tema 722), julgado pelo Tribunal da Cidadania, cuja ementa segue abaixo transcrita:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

T
al entendimento
permanece intacto na
Corte Superior,
permanecendo a orientação de ser
necessária a baixa do gravame do bem após a consolidação da propriedade, mesmo que pendente o feito de citação. Vejamos:

[...]
No caso, nada obstante tenha ocorrido a apreensão do veículo, extrai-se dos autos que não restou efetivada a citação da devedora fiduciária, a fim de inaugurar o termo inicial para a purgação da mora, sendo que o fundamento manifestado pelo togado singular converge com o entendimento desta Corte, no sentido de não ser possível a baixa do gravame anteriormente à citação da parte devedora. (...) Ocorre que a Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp repetitivo 1.418.593/MS, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão - Tema 722, entendeu que, para afastar a mora nas ações de busca e apreensão, deve o devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias da execução da liminar de busca e apreensão. [...] Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, conforme entendimento firmado no REsp repetitivo 1.418.593/MS
[...] (STJ - REsp: 1821885 SC 2019/0179202-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 07/08/2019)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência do
STJ
, a decisão
i
mpugnada
, ao impor restrições à remoção e alienação do bem até a citação, [...] “mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente [...]” (STJ - REsp: 1790211 MS 2019/0001578-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019).

Diante de tal cenário, considerando que, na origem, a apreensão foi cumprida 30 de julho de 2021, conforme certidão de Id. 8753303,
a decisão recorrida
deve ser reformad
a, confirmando-se,
nesta análise do mérito recursal,
a baixa da restrição do veículo,
a qual
já
fora
procedida em decisão que deferiu a
antecipação da tutela recursal
.

DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OPÇÕES DE LOCALIZAÇÃO DO DEMANDADO PARA UTILIZAÇÃO DO
S
SISTEMAS JUDICIAIS

Quanto à pretensão recursal de consulta aos sistemas judiciais para fins de localização do endereço de residência do demandado, também vislumbro assistir razão à agravante.

Conforme delineado na decisão de ID n. 2403108,
que analisou o pedido liminar recursal
:

“
O art. 6º do Código de Processo Civil estabelece que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Concretizando tal diretriz processual, o §1º do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza ao autor da demanda pleitear ao juízo a adoção de diligências para obtenção de informações essenciais ao desenvolvimento do processo, caso não disponha delas, inclusive o domicílio do réu (inc. II, art. 319).

No caso dos autos, o endereço informado pela instituição financeira coincide com o do contrato de financiamento, em que consta a assinatura do devedor. Ademais, está certificado por Oficial de Justiça (Id. 8753603 da origem) que o devedor mudou-se do local apontado, o que permite inferir que se tratava de indicação originariamente idônea, razão pela qual não vislumbro desídia da instituição financeira com o dever que lhe competia.

Ademais, este Sodalício, em harmonia com o entendimento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, tem entendido que, diante das reformas processuais conduzidas pelo Poder Legislativo, não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para habilitar a consulta aos sistemas judiciais.

Nesse sentido, observo os seguintes precedentes desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 - LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO - INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD - que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor. 2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito. 3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 21 de janeiro de 2020. DES. RELATOR/PRESIDENTE (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001701, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Outrossim, não se pode ignorar o fato de que o indeferimento do requerimento representa manifesto periculum in mora em desfavor do credor, impossibilitando a prestação jurisdicional não apenas na origem, mas também nesta instância recursal.

Isto porque, conforme recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, manifestado tanto na Terceira quanto na Quarta Turma, a apresentação de contrarrazões é condição de validade para julgamento de agravo de instrumento que causa prejuízo à parte, ainda que não triangularizada a relação processual. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO SEM PRÉVIA OITIVA DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO ANULADO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...] 5. Assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada. 6. A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo. 7. Hipótese em que há de ser reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, por inobservância do devido processo legal, em especial das garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto provido o agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1936838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO SEM ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRAMINUTA. PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA. APÓS, NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2. Nos autos do REsp 1.148.296/SP, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73, de relatoria em. Ministro Luis Fux, DJe de 28/09/2010, esta eg. Corte firmou os seguintes entendimentos: i) "A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73"; e ii) "A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente". 3. No caso, o agravo de instrumento interposto perante o eg. Tribunal a quo foi provido, sem que fosse aberto prazo para a apresentação de contraminuta, o que acarreta cerceamento de defesa. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, devem ser declarados nulos os atos decisórios proferidos no agravo de instrumento, determinando-se, também, o retorno dos autos à origem para abertura de prazo para contraminuta. Após o oferecimento da contraminuta ou decurso deste prazo, o eg. Tribunal a quo deverá julgar novamente o agravo de instrumento como entender de direito. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1560536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)”

Dessa forma
, considerando que a não localização do demandado põe em risco o resultado útil do processo, entendo que deve ser
ratificado, agora em análise do mérito recursal, o deferimento liminar
da
consulta nos sistemas judiciais para fins de localização do paradeiro do demandado,
o qual já foi procedido com sucesso pelo Juízo a quo, diante da efetivação da citação do agravado, conforme se extrai da certidão de ID n. 24014665 e do AR juntado no ID n. 24014674, ambos dos autos originários
.

CONCLUSÃO

Ante
o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
ratificando a decisão que antecipou a tutela recursal
,
para
reformar a decisão interlocutória
de ID n.
2353677,
de modo a determinar a baixa do gravame do veículo junto ao departamento de trânsito e deferir o pedido de consulta aos sistemas judiciais para localização do
recorrido
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho e Relator para conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso.